Tribunal: TJPA
Processo: 0818739-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818739-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA OU VÍCIO NO CONSENTIMENTO EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária ou vício no consentimento consubstanciado em erro substancial e escusável, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Com esta breve introdução, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A verossimilhança das alegações encontra-se patente pela prova inequívoca consubstanciada pelos documentos que acompanham a petição inicial, que mostram a existência de cobrança.

Ao réu prejuízo algum advirá, uma vez que comprovada a regularidade de sua cobrança, poderá adotar as providências necessárias ao recebimento dos valores devidos, corrigidos monetariamente, realizando, assim, a cobrança de maneira menos gravosa ao devedor.

No caso dos autos, o tempo da marcha processual corre em desfavor da parte reclamante, que sofre com o abalo de crédito decorrente de débito que reputa indevido.

Destarte, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que o Banco REQUERIDO abstenha cobrar os valores discutidos nesta ação, no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A presente liminar restringe-se aos valores e contratos indicados na inicial.

(...)

O agravante alega, em suas razões, que o Agravado aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo o agravante agido no exercício regular do direito.

Afirma a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva, bem como, a exiguidade do prazo estipulado para cumprimento da determinação. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 11898198, em virtude de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 12404568).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 08 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos do contrato de descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que concedi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que foi anexado aos autos de origem Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, bem como, Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 81479316), nos quais consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários (ID 79089264) e com a procuração assinada (ID 79089262), além de Fichas de Compensação – TED (ID 81479314).

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vem se perpetuando desde 2017, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023